Tribunal: TCU
Processo: 025.953/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com o pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade em pregão eletrônico destinado à aquisição de gêneros alimentícios de proteína animal em carnes de origem bovina, suína, aves, peixes e frutos do mar, para atender às demandas da Base Aérea de Belém.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 76/2021 conduzido, para o registro de preços, em prol da aquisição dos gêneros alimentícios de proteína animal em carnes de origem bovina e suína, além de aves, peixes e frutos do mar, para atender às demandas da Base Aérea de Belém sob o valor estimado de R$ 17.384.508,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; 9.2. referendar a cautelar suspensiva concedida pela Decisão acostada à Peça 14, com todas as demais medidas ali proferidas, nos termos do art. 276 do RITCU; e 9.3. determinar que, com a devida urgência, a unidade técnica dê prosseguimento ao presente feito.